Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751835-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0732490-91.2025.8.07.0000 O mandado de segurança impugna decisão do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa que recebeu recurso de agravo de instrumento (AI 0732490-91.2025.8.07.0000) interposto pela parte interessada nos autos de cumprimento provisório de sentença (autos n. 0715691-64.2021.8.07.0015), e atribuiu efeito suspensivo à decisão agravada - que havia liberado valores resultantes de penhora parcial SISBAJUD em favor das impetrantes, para satisfação parcial de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais. Pretendem as impetrantes, em liminar, suspender os efeitos da decisão do e. Relator do Agravo de Instrumento, “revogando o efeito suspensivo atribuído no AI, a fim de determinar a liberação imediata dos valores, R$ 67.329,99, já autorizados pelo Juízo de primeiro grau” (ID 78724633, p. 8-9). Dizem que a decisão combatida incide em erro de procedimento – recebeu recurso de agravo de instrumento intempestivo. A matéria impugnada com o agravo sofreu preclusão. E presente o perigo da demora – a decisão “vem impedindo a execução da decisão original, que já havia se tornado imutável, em claro dano irreparável para as Impetrantes, que estão privadas do recebimento de valores de caráter alimentar – pagamento de honorários advocatícios” (ID 78724633, p. 8). Mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe teratologia ou manifesta ilegalidade que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação e da qual não caiba recurso. Nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0715691-64.2021.8.07.0015 - promovido pelas impetrantes para receber honorários advocatícios sucumbenciais a elas devidos – o MM. Juiz de primeiro grau autorizou o levantamento de valores bloqueados via Sisbajud, na proporção de 50% para cada uma das credoras (ID 239669400 dos autos de origem). Interposto agravo de instrumento, o e. Relator suspendeu liminarmente os efeitos da decisão, pelos seguintes fundamentos: “Na hipótese, o agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi desprovido (autos 0712106-10.2025.8.07.0000). Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão, os quais estão pendentes de julgamento. Certo é que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo e somente visam à integração da decisão. Todavia, não se pode olvidar que, excepcionalmente, podem ser atribuídos efeitos infringentes ao recurso. Desse modo, entendo precipitada a determinação de levantamento dos valores penhorados antes do julgamento dos aclaratórios. A liberação da quantia (de alto valor) pode gerar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado (art. 521, parágrafo único, do CPC). Defiro o pedido de efeito suspensivo.” (ID 74924685, autos 0732490-91.2025.8.07.0000) Inconformadas, as agravadas impetram o presente mandado de segurança, com os mesmos fundamentos apresentados ao e. Relator do agravo de instrumento (autos 0732490-91.2025.8.07.0000, IDs 75567641 e 78539996). Pretendem tutela jurisdicional imediata, utilizando-se do mandado de segurança como sucedâneo de recurso, o que não se admite. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, sobretudo se não demonstrada teratologia na decisão (STF, súmula 267). Sobre o tema, destaca-se de aresto do e. STJ, no REsp 1704520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 988): “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações (...).” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018). Se há recurso para impugnar a decisão - agravo interno -, não se admite o mandado de segurança como sucedâneo desse E o mandado de segurança contra decisão judicial só se admite quando houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ato teratológico, que resulte em lesão ou perigo de lesão irreparável. Confira-se: “(...) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que o referido ato possua natureza teratológica, seja revestido de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante (...).” (RMS 61862/TO, Rel. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 30.6.20, DJe 14.8.20). A decisão não contém teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Apenas obstou o imediato levantamento pelas impetrantes de verba penhorada em cumprimento provisório de sentença, considerando a oposição de embargos a decisão e a probabilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. Indefere-se a inicial. Sem honorários (L. 12.016/09, art. 25). Custas pelas impetrantes. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES